Tribunal: STF
Processo: RE 85769
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
CONDOMINIO. - EDIFICIO CONSTRUIDO POR ADMINISTRAÇÃO. - AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS PROPOSTA PELO CONDOMINIO, REPRESENTADO PELO
SINDICO, PORQUE DISSOLVIDA A COMISSAO DE REPRESENTANTES E CONCLUIDAS
AS OBRAS.
LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAN" ADMITIDA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.